Tribunal: TJDFT
Processo: 0750216-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. GENITOR NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo de execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares inadimplidas.
2. A execução foi proposta contra a responsável financeira que assinou o contrato educacional. As pesquisas patrimoniais foram infrutíferas e o exequente requereu a inclusão do outro genitor, sob alegação de responsabilidade solidária derivada do poder familiar. 2.1. A decisão agravada considerou que somente a responsável financeira subscreveu o contrato, inexistindo vínculo contratual com o outro genitor que justificasse sua inclusão.
3. O art. 779, I do CPC delimita que a execução deve ser promovida contra o devedor identificado no título executivo, inexistindo legitimidade de terceiro não contratante.
4. A solidariedade não se presume, conforme art. 265 do Código Civil, devendo resultar de lei ou da vontade das partes. 4.1. O dever de sustento e educação dos filhos, previsto no ECA e no Código Civil, não cria automaticamente solidariedade patrimonial em obrigações contratuais assumidas por apenas um dos genitores. 4.2. Na hipótese, o genitor não participou da formação do contrato educacional, não assumiu obrigação financeira e não pode ser responsabilizado pelo adimplemento das mensalidades.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.